Tribunal: TJDFT
Processo: 0738904-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. QUEDA EM HIPERMERCADO. FRATURA NO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. IDOSA. EXTENSÃO DO DANO. VALOR DO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Considerados o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a indenização por dano moral deve ser majorada, para oferecer digna compensação à autora idosa e punir adequadamente a ré por sua conduta lesiva.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização de R$10.000,00 para R$ 15.000,00.